Tribunal: TJPA
Processo: 0803353-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803353-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ALINE DE DEUS SALES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ APRESENTADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeira instância determinando medidas relacionadas à busca e apreensão de bem, imposição de astreintes e exigência de depósito judicial com base na Tabela Fipe. O agravante alega ausência de fundamentos para a fixação de multa, impossibilidade de cumprimento de prazo para devolução do bem e necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes, além de discordar da metodologia para determinação do valor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o agravo interno atende aos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade;

(ii) avaliar se há elementos suficientes para modificar a decisão monocrática atacada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015.

A reprodução dos mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão monocrática, configura violação ao referido princípio.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por falta de pressuposto recursal essencial.

A manutenção da decisão agravada encontra respaldo no princípio da segurança jurídica e na jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida é inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade
recursal.

O art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, exige que a parte recorrente exponha de forma fundamentada as razões que justifiquem a reforma da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.05.2019; TJ-PA 08437040920188140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em desfavor da decisão monocrática ID 20375185 proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de
agravo de instrumento
e neguei provimento mantendo a decisão agravada.

Inconformado, o agravante pugna pela reconsideração da decisão monocrática por mim proferida. Alega que
não há qualquer fundamento a fixação de multa, pois o agravante já está sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado, e ressalta que a multa pode ser minorada, se considerada excessiva, conforme dispõe o § 1º, inciso I, do art. 537 do CPC, bem como, pontua a impossibilidade de restituição do bem no prazo de 5(cinco) dias, pois a medida exige o cumprimento de algumas burocracias, como expedir o termo de devolução e outros documentos.

Ademais, aduz que a decisão agravada se equivocou quanto a determinação
para depósito judicial do valor do bem segundo os valores da Tabela Fipe
. Nesse sentido, pontua que a
venda é realizada de acordo com o real estado do bem e não pelo seu real valor de mercado
.

Por fim, destaca a necessidade de
intimação pessoal da parte, para a incidência da astreintes
,
nos termos do entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

Ante esses argumentos, requer o recebimento e acolhimento deste recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

Compulsando os autos, verifico que não merece reparo o fundamento da decisão interlocutória proferida em 1º grau, a qual estabelece:

“
(...)

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial. Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo. Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial). Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial
[2]
, na forma do art. 846, do CPC. Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias. Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias (...)”.
(grifos do original)

Nesse sentido, proferi decisão indeferindo o
pedido liminar de concessão de efeito suspensivo/ativo, para manter integralmente a decisão de origem, nos seguintes termos (grifos no original):

“(...)

Com essas ponderações, porquanto ausentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo/ativo, para manter integralmente a decisão de origem até o julgamento final pela E. Turma ordenando, em ato contínuo:

I. Que seja comunicado o
Juízo
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
,
requisitando-se, outrossim, informações acerca do caso;

II. Que seja procedida a intimação da parte agravada, na forma prescrita no inciso II, do artigo 1019, do Código de Processo Civil, para que, querendo, responda o presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar cópias das peças que entender necessárias; e

III. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos conclusos.

(...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso em apreço, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravante, ao interpor agravo interno, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos apresentados no agravo de instrumento, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Tal postura contraria a exigência de que o recurso traga uma impugnação específica e devidamente fundamentada contra os motivos que embasaram a decisão atacada, conforme preceituam os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. A ausência de enfrentamento direto aos fundamentos da decisão monocrática torna inadmissível o agravo interno, configurando a ausência de pressuposto recursal essencial à sua admissibilidade.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 18/12/2024